Tribunal: TJDFT
Processo: 0728894-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Processo : 0728894-41.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 99648457 dos autos originários n. 0710577-32.2021.8.07.0020), proferida em cumprimento provisório de sentença, que determinou a intimação pessoal do executado, aqui agravante, “para cumprir a obrigação de fazer, qual seja, proceder a entrega em Juízo ou diretamente à parte autora do livro de atas do condomínio; a documentação referente aos projetos de engenharia da construção do Edifício Moove; os balancetes dos meses de março a julho de 2016 e fevereiro de 2017, além do projeto original para obra de acessibilidade, no prazo de 15 dias, a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia, limitado nesse primeiro momento a R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme os termos da Sentença de ID 97040969”. O agravante sustenta o cumprimento da determinação judicial, ao argumento de que já devolveu toda a documentação do condomínio que estava em seu poder. Apresenta recibo assinado pela subsíndica, em 04.04.2017, a fim de comprovar a devolução dos documentos ora cobrados pelo agravante. Salienta que “Jisane Ayala de Souza Brito - que era então Subsíndica - juntamente com Sheila Augusta Pessoa da Silva, atual Síndica, de maneira continuada, têm afrontado a Dignidade da Justiça, induzindo-a a erro, por estarem de posse de toda a documentação do condomínio edilício que estão cobrando do agravante”. Diz que Jisane e Sheila retiveram todos os seis livros contábeis, no intuito de prejudicar a prestação de contas e afastar o agravante do processo administrativo condominial. Afirma ser impossível a obrigação de fazer determinada na decisão agravada. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, uma vez que “ninguém é obrigado a fazer o impossível”. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na origem, o condomínio agravado propôs cumprimento provisório da sentença prolatada nos autos n. 0714084-06.2018.8.07.0020, que condenou o agravante “a proceder a entrega em Juízo ou diretamente à parte autora do livro de atas do condomínio; a documentação referente aos projetos de engenharia da construção do Edifício Moove; os balancetes dos meses de março a julho de 2016 e fevereiro de 2017, além do projeto original para obra de acessibilidade, no prazo de 15 dias, a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 por dia, limitado nesse primeiro momento a R$ 6.000,00 (seis mil reais)”. O decisum foi mantido em grau recursal, consoante aresto assim ementado: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EX-SÍNDICO. ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO CONDOMÍNIO. DEVER LEGAL. LEI 4.591/1964. ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. MANTIDA. 1. Segundo se extrai da exegese do artigo 22, parágrafo 1o, alínea g, da Lei n 4.591/1964, constitui dever legal do ex-síndico restituir ao condomínio edilício toda a documentação que esteja em sua posse, de modo a viabilizar a administração interna da edificação e a defesa dos interesses comuns dos demais moradores. 2. Tratando-se de fato negativo impossível ao autor, incumbia ao réu, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar, de forma inconteste, que restituiu ao condomínio todos os documentos que estavam em sua posse enquanto síndico. 3. A mera interposição de Embargos de Declaração com o propósito de sanar vício não é suficiente para demonstrar a intenção do embargante em retardar a marcha processual. 4. Recurso conhecido e não provido. (APC 0714084-06.2018.8.07.0020, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 17/6/2021, DJE: 29/6/2021) Pendente o julgamento dos embargos de declaração contra o referido acórdão, o juízo originário proferiu a decisão hostilizada, intimando o agravante a cumprir a obrigação de fazer constante do título judicial. Feito esse escólio, passo ao exame do pedido liminar. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. Confira-se: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. [...] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A propósito, trago à colação precedente julgado neste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. ARTIGO 520 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou, na íntegra, a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a executado, ora agravante, suscitou questões preclusas. 2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo em relação ao julgador. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, para o juiz, não há se falar de preclusão quanto às matérias de ordem pública. Contudo, para as partes não é assegurada a mesma prerrogativa. 3. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 4. Os temas trazidos pela recorrente não podem ser rediscutidos, porquanto foram objeto de manifestação judicial, operando-se, pois, a preclusão. 5. Nos termos do artigo 520 do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao regime ali estabelecido. 6. Por não ostentar o recurso especial efeito suspensivo, não há razões para obstar o cumprimento provisório da sentença. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (AGI 0718272-05.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 30/1/2019, DJe 12/2/2019. Negritado) No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação, consoante se depreende do seguinte trecho do voto do eminente Relator: Na espécie, o autor persegue a entrega do livro de atas do condomínio; a documentação referente aos projetos de engenharia da construção do Edifício Moove; os balancetes dos meses de março a julho de 2016 e fevereiro de 2017, além do projeto original para obra de acessibilidade. Tratando-se de fato negativo impossível ao autor, incumbia ao réu, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrar, de forma inconteste, que restituiu ao autor todos os documentos que estavam em sua posse enquanto síndico. Observa-se, todavia, que o apelante limitou-se a colacionar Termo de Recepção assinado no dia 4 de abril de 2017 (ID 14205121), o qual demonstra, tão somente, a entrega das “chaves da porta da Administração e de dois armários da sala da Administração”. Não há, conforme se depreende do aludido documento, qualquer referência aos documentos perseguidos pelo autor nestes autos, corroborando a tese de que realmente não foram restituídos. Assim sendo, diante do quadro fático narrado e das evidências expostas, não vislumbro razões para alterar a conclusão sedimentada na origem. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, tampouco o periculum in mora, porque não há notícias de iminente expropriação patrimonial do agravante. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator